Tribunal: TJDFT
Processo: 0715940-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715940-60.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DJAIR FELIPE CARVALHO DOS SANTOS IMPETRANTE: FELIPE ROMERIO SILVA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FELIPE ROMERIO SILVA PEREIRA, advogado constituído, com OAB/DF no 56.826, em favor DJAIR FELIPE CARVALHO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília (fls. 3/14). Narra a inicial que o paciente foi condenado pelo crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, II, do CP), ao cumprimento de pena fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, tendo respondido ao processo em liberdade. Informa que ao ser pessoalmente intimado, o paciente afirmou o seu desejo de apelar da sentença, o que foi efetivamente certificado pelo Oficial de Justiça. Ocorre que o órgão responsável pela Defesa do paciente na época, o NAJ/UniCEUB, não apresentou as razões de apelo, o que determinou fosse certificado o trânsito em julgado e expedida a carta de guia para o d. Juízo da Execução Penal que, por sua vez, expediu mandado de prisão do paciente, para o cumprimento da pena. Entende o impetrante que está configurado constrangimento ilegal na desconsideração do interesse do paciente em recorrer da sentença, ao passo que a não apresentação das razões configura evidente ausência de defesa. Assevera que no caso, o d. Magistrado deveria ter observado a Súmula 523 do eg. Superior Tribunal de Justiça para nomear a Defensoria Pública para assistir o paciente, o que não ocorreu. Diante dos argumentos expostos, pede a concessão da ordem, liminarmente, expedindo-se alvará em favor do paciente. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade processual para declarar o paciente indefeso e anular a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, devolvendo-se ao paciente o prazo recursal. Pede que seja oficiado ao NAJ/UniCEUB, a fim de que esclareça os motivos pelos quais não apresentou as razões do apelo É o relatório. Decido. Segundo consta dos autos, ao ser intimado da sentença penal condenatória o paciente declarou que desejava apelar. A intimação pessoal do paciente foi realizada em 15/3/2021 e a certidão do Oficial de Justiça expedida em 16/3/2021, nos termos da certidão acostada à fl. 17. Nada obstante, em 7/4/2021 a Secretaria do Juízo indigitado de coator certificou o trânsito em julgado da sentença condenatória em face do paciente DJAIR FELIPE CARVALHO DOS SANTOS, que teria ocorrido em 22/3/2021 (fl. 19). Em vista disso, foi expedido e cumprido mandado de prisão para o cumprimento da pena fixada na sentença condenatória (fl. 46). Como é sabido, a afirmação do réu ao Oficial de Justiça quando de sua intimação, do interesse em recorrer da sentença condenatória, equivale ao termo de apelação, cabendo à Defesa técnica a imediata apresentação das razões. Em caso de inércia, cabe a designação de nova defesa. Nesse sentido: 1. Tendo o réu manifestado pessoalmente o desejo de recorrer da sentença condenatória, deve ser suprida a sua falta de capacidade postulatória, com a apresentação de razões por advogado. Havendo advogado constituído, se esta permanece inerte, deve ser o acusado intimado para constituir novo defensor, e, não o fazendo, deve-se-lhe nomear defensor dativo para tanto (HC n. 71.054/SC, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 10/12/2007). (AgRg no HC 179.776/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 02/06/2014) Nesse passo, constata-se de plano o suposto constrangimento ilegal decorrente da desconsideração da vontade do paciente em recorrer, com certificação do trânsito em julgado, expedição de carta de guia e posterior mandado de prisão, em evidente afronta ao direito à ampla defesa que lhe é assegurado constitucionalmente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a imediata colocação do paciente em liberdade, mediante expedição do competente alvará de soltura, para imediato cumprimento, a não ser que o paciente deva ser mantido preso por outro motivo. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 20 de maio de 2021 18:09:39. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora